Tribunal: TJMT
Processo: 1000386-14.2022.8.11.0049
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAOANY ISABEL ALMEIDA DE SOUSA - CPF: 060.951.371-01 (RECORRENTE), MARCOS ANDRE SCHWINGEL - CPF: 880.036.981-20 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), MOTO GARÇAS VILA RICA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000386-14.2022.8.11.0049

Data do Julgamento:

09/09/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Vila Rica

Recorrente:

LAOANY ISABEL ALMEIDA DE SOUSA

Recorrido:

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. COTAS CONSÓRCIO. PARCELAS INADIMPLIDAS.
EMPRESA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS POR PARTE DO CONSUMIDOR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 355,21 (trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos).

2.

Aduz que possuía cota de consórcio da reclamada (grupo 40803, cota 147), que apesar de atrasar algumas parcelas, realizou a quitação da dívida no valor de R$ 3.650,00 (três mil seiscentos e cinquenta reais) em 28/09/2021, contudo, seus dados permaneceram registrados nos órgãos de proteção ao crédito até o ajuizamento da ação.

3.

Caso em que a Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que comprovou que a autora é titular de duas cotas de consórcio (Cota 147-15, grupo 40803; Cota 363-07, grupo 39939), de modo que somente a primeira cota encontrava-se quitada, sendo o valor negativado correspondente ao segundo contrato em que constam valores em aberto pela autora.

4.

In casu
, os documentos apresentados pela autora para comprovar a suposta quitação não conferem verossimilhança as suas alegações, uma vez que o comprovante de pagamento acostado no id nº 137597433 possui como beneficiário terceira pessoa (Mafre Seguros Gerais S.A).

5.

Do mesmo modo, o print acostado nas razões recursais, que informa o status quitado da cota 363-07, não é suficiente para caracterizar a responsabilidade da reclamada pela negativação, uma vez que sequer consta informações acerca dos pagamentos realizados e a data em que foram feitos, por fim, vislumbra-se que o contrato foi “
quitado por PLD
” - Preço de Liquidação das Diferenças -, afastando também a vinculação do comprovante de pagamento apresentado pela autora ao referido contrato.

6.

A Recorrente insiste não restar comprovada a origem do débito negativado, entretanto, não trouxe aos autos documentos comprobatórios da quitação da parcela negativada oriunda do consórcio 363-07, com vencimento em 12/07/2019, deixando, pois, de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, em atendimento ao disposto no art. 373, I do CPC.

7.

No que se refere ao dano moral, reconhecida a legalidade do valor negativado, não há se falar em conduta ilícita da empresa demandada a justificar a indenização sob esta rubrica.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022